Tribunal: CARF
Processo: 13857.000294/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000294/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento
de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o empregador não esteja
inscrito no PAT.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO
MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de
vida em grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou
acordo coletivo de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000294/2009-97
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-32.644 (p. 121), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI 37.205.029-8, consolidado em
29/05/2009), no valor de R$ 78.727,88 acrescidos de juros e multa, contra a empresa
acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 16/23) referem-se às
contribuições dos segurados não retidas e não recolhidas, destinadas à Seguridade
Social, incidentes sobre valores pagos a segurados empregados no período de 05/2004 a
08/2005.
2. Informa a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições lançadas
os valores relativos às parcelas “in natura” a título de refeições, sem que a empresa
estivesse inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e, a titulo de
prêmio de seguro de vida em grupo, não previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
2.1. foi considerado, como base de cálculo das contribuições previdenciárias, o valor
total das despesas realizadas para produção das refeições fornecidas aos trabalhadores,
lançados a débito nas contas “040l.07l3.00l00 -Restaurante/Clínica Médica - AUD” e
“4.010717 - Restaurante”. Tais lançamentos possuem histórico contábil padronizado e
único, ou seja, “transf ctas relativo ao rateio de despesas no mês”, não permitindo a
identificação dos custos envolvidos, tais como gêneros alimentícios, mão-de-obra, água,
gás, energia elétrica, material de limpeza, dentre outros.
2.2. como não foi possível saber o valor recebido por cada um dos segurados, devido a
deficiência das informações contábeis apresentadas, aplicou-se o disposto no artigo 33,
§ 3° a Lei n° 8.212/1991, aplicando-se 8% sobre as bases de cálculo arbitradas.
2.3. o contribuinte contratou seguro de vida em grupo através de duas apólices, sendo
que uma refere-se à beneficio extensivo a todos os empregados e dirigentes, ofertada a
possibilidade de adesão de forma voluntária e facultativa, mediante autorização para
desconto em folha no ato da admissão e, o desconto consignado na folha de pagamento
através da rubrica “seguro vida grupo”. A outra apólice refere-se à beneficio concedido
apenas a diretores e gerentes da empresa, onde não há co-participação dos beneficiários
no pagamento do prêmio seguro, tratando-se de complementação do capital segurado na
primeira apólice.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 52/74, anexando os documentos de fls.
75/90, alegando em síntese:
3.1. a fiscalização não expõe de maneira clara e precisa como apurou os valores
lançados na autuação, assim como as respectivas bases de cálculo;
3.2. também não foram mencionados os nomes dos trabalhadores que teriam recebido os
benefícios de natureza remuneratória, assim como os respectivos valores relativos às
rubricas seguro e alimentação, implicando grave cerceamento de defesa, além da
majoração dos valores cobrados, devendo ser declarada a total nulidade do Auto de
Infração;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

3.3. a falta de identificação, do salário de contribuição individualizado, impede que os
trabalhadores possam se beneficiar plenamente das contribuições, ora exigidas,
conforme determina a Lei n° 9.732/1998;
Da alimentação fornecida em Natura
3.4. o Superior Tribunal da Justiça já consolidou o entendimento de que a alimentação
in natura não integra o salário contribuição independentemente da inscrição da empresa
no PAT;
3.5. somente as verbas efetivamente salariais, assim entendidas como contraprestação
do serviço prestado, incluem-se no conceito de folha de salários, constituindo base de
incidência para recolhimento das contribuições previdenciárias e fundiárias. Ê evidente
que o valor da alimentação não tem caráter salarial, uma vez que não retribui o trabalho
efetivo (apenas o viabiliza);
3.6. a alimentação fornecida/vendida, pela impugnante, aos empregados tem por
objetivo facilitar a execução do trabalho, pois caso não existisse esta facilidade, o
empregado teria que trazer diariamente sua refeição, providência há muito condenada;
3.7. cita jurisprudência para corroborar suas alegações;
Do Seguro de Vida em Grupo
3.8. o seguro de vida em grupo, proporcionado pela impugnante a todos os seus
empregados e dirigentes, não é verba de natureza salarial, mas sim, verba de cunho
meramente assistencial/social, não constituindo base de incidência de contribuições
previdenciárias;
3.9. a jurisprudência pátria é pacífica sobre a natureza não salarial do seguro de vida em
grupo, independente de previsão em convenção coletiva de trabalho (até porque essa
exigência é uma inovação não constante da lei, mas criada por decreto regulamentador);
3.10. a concessão do seguro se vida em grupo objetiva proporcionar, a todos os
empregados, uma garantia suplementar àquelas oferecidas pela Previdência Social em
caso de invalidez total do empregado, sendo inconsistente a afirmativa de que o seguro
representaria um proveito econômico salarial do empregado;
3.11. é imprescindível mencionar que é a CLT que rege as relações trabalhistas e
estabelece o conceito de “salário”, devendo a legislação previdenciária e o intérprete da
lei buscar sempre socorro nesta norma, conforme já definido pelo Supremo Tribunal
Federal;
3.12. não é à toa que a CLT passou expressamente a considerar o seguro de vida em
grupo como beneficio não salarial, pois é evidente que se trata de verba que não retribui
o serviço prestado e que não é passível de individualização (beneficio coletivo);
3.13. como ressaltado no relatório fiscal, o próprio Decreto n° 3.048/1999 passou a
prever que o seguro de vida não integra o salário, reconhecendo o que a doutrina e a lei
trabalhista já tinha como pacificado;
3.14. nem a Lei n° 8.212/1991, nem a CLT impõem a condição de o seguro de vida em
grupo ser previsto como obrigação em acordo ou convenção coletiva, para que não
integre o salário;
3.15. não poderia um simples decreto emanado pelo poder executivo, norma hierárquica
inferior, impor requisitos mais rigorosos, sem qualquer lógica ou bom senso;
3.16. neste sentido, o artigo 84, IV, da Constituição Federal, é bastante claro em
estabelecer que os decretos presidenciais devem regulamentar a fiel execução das leis,
sem inovar, o que impossibilita a interpretação pretendida pela fiscalização
previdenciária;
3.17. por todo o exposto impugna-se totalmente o valor do débito, especialmente o valor
da contribuição que deveria ter sido descontada dos empregados, na medida em que a
fiscalização arbitrou a alíquota de 8% sem observar os valores relativos a cada
empregado, listado em folha de pagamento e GFIP, gerando valores a maior, na medida
que todos os empregados já sofrerem desconto de certo valor de contribuição, sendo que
alguns já recolheram até mesmo pelo teto;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

3.18. tal fato torna a autuação evidentemente nula, pois o critério utilizado presume que
a empresa não reteve e não recolheu sequer 1 real a título de contribuição previdenciária
— 'parte segurados';
3.19. protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, prova documental,
notadamente a exibição e juntada posterior de documentos, realização de perícia e tantas
forem as provas necessárias para a real apuração da verdade material;
3.20. requer que todas as notificações sejam expedidas somente ao patrono da
impugnante: Antônio Carlos Vianna de Barros, Avenida Pedroso de Moraes, 1201, são
Paulo - SP. CEP 05419-001.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 12-32.644 (p. 121), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os valores
foram extraídos.
ALIMENTAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de oficio, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível. O momento para a
produção de provas, no processo administrativo, juntamente com a impugnação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o disposto
no § 4 “do art. 23 do Decreto n. 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 02/09/2010 (p. 134), a Contribuinte,
em 15/09/2010, apresentou o competente recurso voluntário (p. 136), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade da autuação em face da ausência de identificação dos beneficiários;
(ii) da alimentação in natura; e
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

(iii) do seguro de vida em grupo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte
dos segurados, tendo como fatos geradores:
a) os valores relativos às parcelas “in natura” distribuídas pela empresa aos seus
trabalhadores, de forma habitual, a título de refeições, apurados em lançamentos constantes da
escrituração contábil, sem que a empresa estivesse inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT); e
b) O prêmio de seguro de vida em grupo pago pelo Contribuinte, extensivo a
todos os seus empregados e dirigentes, não previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
síntese, os seguintes pontos:
 nulidade da autuação em face da ausência de identificação dos beneficiários;
 da alimentação in natura; e
 do seguro de vida em grupo.
Passemos, então, à análise de cada um dos pontos de defesa da Recorrente.
Da Nulidade da Autuação
Neste ponto, a Recorrente defende a nulidade do lançamento fiscal por ausência
clara e precisa de como a Fiscalização apurou os valores lançados e a base de cálculo para
calcular os recolhimentos devidos.
De fato, assim se manifestou a Contribuinte em sua peça recursal:
Se o Sr. Fiscal está sustentando a tese de que diversos trabalhadores teriam recebido
benefícios de natureza remuneratória, deveria mencionar; (i) os nomes dos referidos
trabalhadores; e (ii) os respectivos salários de contribuição individualizados (por pessoa
e por rubrica - seguro e alimentação), para que ao preparar a sua defesa a ora recorrente
pudesse discutir o acerto ou não da decisão tomada pelo Sr. Fiscal.
A ausência desses apontamentos implica em cerceamento do direito de defesa da
empresa, o que se coaduna com o espírito do artigo 59, II, do Decreto 70.235/72.
Portanto, evidente que a falta de identificação de valores e beneficiários, mês a mês,
implicou em grave cerceamento de defesa e, inclusive, cobrança de valores a maior pela
fiscalização.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

17. Argui a interessada que houve cerceamento de defesa já que a fiscalização não
identificou por segurado os valores das referias rubricas, fato que segundo a mesma,
impede que tais segurados possam usufruir das contribuições ora exigidas. Entretanto,
conforme informado pela auditoria, os valores apurados foram obtidos através de
lançamentos contábeis, os quais não permitiram a identificação por rubrica e por
segurado, já que informam apenas o total das despesas utilizadas para a produção das
refeições. Portanto, devido a deficiência das informações contábeis apresentadas,
utilizou-se o método da aferição indireta para apuração da base de cálculo, sendo
aplicado o disposto no artigo 33, §§ 1° e 3° da Lei n° 8.212/1991.
(...)
18. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o relatório fiscal, em conjunto
com seus anexos, atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do
CTN e pelo artigo 37, da Lei n° 8.212/1991, bem como pela legislação federal atinente
ao processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235/ 1972), pois, descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário.
18.1. Com efeito, o relatório fiscal motiva o arbitramento realizado, com base no art. 33,
§ 30, da Lei 8.212/1991, face à inconsistência da escrituração contábil, já que os
lançamentos contábeis não permitiram saber o valor recebido por segurado. Vale a pena
frisar que não se utilizaria a aferição indireta se o sujeito passivo, através de sua
contabilidade e/ou folhas de pagamento, informasse quais segurados receberam o
beneficio, propiciando todas as condições para a perfeita identificação do fato imponível
e a correta determinação da base de cálculo, sobre a qual, utilizando-se as alíquotas
legalmente previstas, consignar-se-ia exatamente o "quantum" a ser considerado como
contribuição devida.
18.2. Ressalte-se, que no caso em questão, conforme determinado pelo art. 33, § 3°, da
Lei 8.212/1991, o ônus da prova caberia ao sujeito passivo, que por sua vez, apresentou
argumentos de mérito sem a respectiva comprovação, ou seja, não apresentou
documento algum com os nomes dos segurados aos quais foi fornecido alimentação,
não havendo que se falar em nulidade da autuação.
(...)
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, não obstante as robustas alegações da Contribuinte neste particular,
analisando-se o lançamento fiscal, notoriamente o auto de infração propriamente dito e seus
anexos, verifica-se que este contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos incisos de I a VI e, principalmente, aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art 10 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

No presente caso, o Auto de Infração identificou as irregularidades apuradas e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o lançamento fiscal, o que foi
feito de forma clara, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que a interessada refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, na qual a Autuada
expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não só
suscitando preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos termos do inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava
a exigência.
Ressalta-se que, na fase de impugnação, o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16,
III, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o
que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é
do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, improcedentes as alegações dos impugnantes de que caberia a
fiscalização o ônus de mencionar (i) os nomes dos referidos trabalhadores; e (ii) os respectivos
salários de contribuição individualizados (por pessoa e por rubrica - seguro e alimentação).
De fato, conforme destacado pela Fiscalização e pelo órgão julgador de primeira
instância, os valores apurados foram obtidos através de lançamentos contábeis, os quais não
permitiram a identificação por rubrica e por segurado, já que informam apenas o total das
despesas utilizadas para a produção das refeições. Portanto, devido a deficiência das
informações contábeis apresentadas, utilizou-se o método da aferição indireta para apuração da
base de cálculo, sendo aplicado o disposto no artigo 33, §§ 1° e 3° da Lei n° 8.212/1991.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos no art. 10
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa autuação, protocolado a sua respectiva impugnação,
dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
Da Alimentação “In Natura”
A Fiscalização apontou como fato gerador das contribuições previdenciárias os
valores da alimentação “in natura” fornecida pela Contribuinte aos seus empregados, in verbis:
4. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
4.1. Os valores relativos às parcelas “in natura” distribuídas pela empresa aos seus
trabalhadores, de forma habitual, a título de refeições, apurados em lançamentos
constantes da escrituração contábil, sem que a empresa estivesse inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei n° 6.321/1976.
4.1.1. Nos termos do artigo 214, § 9°, III, do Decreto n° 3.048/1999, não integra o
sa1ário-decontribuição a parcela “in natura” paga de acordo com programa de
alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei n°
6.321/1976. Contudo, o referido decreto, no §10 do citado dispositivo, determina que,
quando a referida parcela é concedida em desacordo com a respectiva legislação, passa
a integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
(...)
4.1.2.1. Os dispositivos legais em comento regulamentam a apuração do custo direto da
refeição, como base para o cálculo da participação do trabalhador. Ao deixar de se
inscrever no PAT, o programa de alimentação adotado pelo Contribuinte deixa de ser
previamente a provado pelos órgãos públicos competentes, de forma que o mesmo pode
adotar procedimentos segundo suas próprias conveniências.
4.1.2.2. A inscrição no PAT, portanto, mais do que mera formalidade, é garantia de
direto legalmente previsto dos trabalhadores e condição para gozo de benefícios fiscais
por parte das empresas.
4.1.3. Como o Contribuinte não possui inscrição no PAT, a partir da competência
03/2005, o valor total das despesas realizadas para produção das refeições fornecidas
aos trabalhadores foi considerado como base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Como se vê, a fiscalização considerou como salário indireto e, por conseguinte,
fato gerador da contribuição previdenciária, os valores referentes ao fornecimento de
alimentação aos seus empregados ou fornecimento de alimentos in natura sem estar inscrita no
PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, aprovado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
Pois bem!
Sobre o tema, sirvo-me das conclusões alcançadas pela 2a Turma da CSRF, objeto
do Acórdão 9202-008.442, in verbis:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a
seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a
seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência
ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos
necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva,
as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo
da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma
de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário de
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção
têm como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga
de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando
de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a
natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio alimentação in natura, ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o
FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp685.409/PR, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp
659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que
a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal
atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à
produtividade e eficiência funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando assentou
que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja, alimentação in
natura, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não
efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
FORNECIMENTO
DE
LANCHES
E
REFEIÇÕES.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO
PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório
03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito Parecer se coaduna com a
objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida “in natura", sob a forma de
utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in
natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato
Declaratório no 3/2011).
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, destaque-se que, de
acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Quanto ao que seja pagamento “em espécie”, o REsp 476.194/PR (citado no
Parecer no 2.117), informa que se o “auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária".
No caso em tela, a fiscalização esclarece que a alimentação foi fornecida
diretamente pelo empregador por meio de refeições, ou seja, o fornecimento do auxílio não foi
nem em dinheiro e nem por meio de depósito em conta corrente.
Neste contexto, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições
Previdenciárias em relação à alimentação “in natura” fornecida pela Companhia, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no 03/2011, em
face do disposto no artigo 62, § 1o, II, alínea “c”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Do Seguro de Vida em Grupo
A Fiscalização apontou também, como fato gerador das contribuições
previdenciárias, o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela Contribuinte, in verbis:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

4. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
4.2. O prêmio de seguro de vida em grupo pago pelo Contribuinte, extensivo a todos os
seus empregados e dirigentes, não previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
4.2.1. Nos termos do artigo 214, § 9°, inciso XXV, do Decreto 3.048/1999 o valor
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo
não integra o sa1ário-de-contribuição se atender a duas condições: previsão em acordo
ou convenção coletiva de trabalho e estar disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes.
4.2.1.1. Tendo em vista que o benefício concedido não está previsto em acordo ou
convenção coletiva, deixando de atender a uma das exigências legais, considerou-se o
referido valor como base de cálculo de contribuições previdenciárias.
A Contribuinte, por seu turno, defende que a jurisprudência pátria é pacífica
sobre a natureza não salarial do seguro de vida em grupo, independentemente de previsão
coletiva de trabalho.
Razão assiste à Recorrente.
Aqui, mais uma vez, socorro-me à consolidada jurisprudência desse Egrégio
Conselho, nos termos do Acórdão 9202-005.318, in verbis:
Lembramos que a discussão cinge-se ao debate acerca da incidência da contribuição
previdenciária sobre valores pagos à título de seguro de vida coletivo na ausência de
previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Trata-se de tema exaustivamente debatido e que atualmente, embora exista argumento
contrário baseado no princípio da legalidade, segue o entendimento construído pelo
Superior Tribunal de Justiça e incorporado pela Fazenda Nacional por meio do Parecer
da PGFN/CRJ no 2.119/11. Pertinente transcrever partes do parecer:
1. O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base
no inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, a dispensa de interposição de recursos ou o
requerimento de desistência dos já interpostos, com relação às decisões judiciais que
fixam o entendimento de que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário,
afastando-se, por conseguinte, a incidência da contribuição previdenciária sobre tal
verba.
(...)
3. O estudo em tela é feito em razão da existência de decisões reiteradas do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em
favor do grupo de empregados, quando não há a individualização do montante que
beneficia a cada um deles, uma vez que se entende, na hipótese, não se tratar de
salário.
(...)
6. Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado
pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização
do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei no 9.528/97, fundamentando-se que a
interpretação teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado
não usufruiria, individualmente, o valor pago pelo prêmio.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

(...)
10. Da leitura das decisões acima transcritas é possível depreender a firme posição
do STJ contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da matéria, que
sempre foi no sentido de que, em se tratando de seguro de vida em grupo contratado
pelo empregador em favor de grupo de empregado, o prêmio do seguro custeado
pelo empregador constituiria, em verdade, salário-utilidade, sendo, portanto, base de
cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
(...)
Vale destacar que o parecer cita entre os acórdãos que sustentam a tese, aquele
proferido pelo Ministro Mauro Campbell no REsp 660.202/CE cuja ementa recebeu a
seguinte redação:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO (ART. 214, § 9o, INC. XXV, DO DEC.
N. 3.048/99, COM A REDAÇÃO DADA PELO DEC. N. 3.265/99). EXIGÊNCIA
AFASTADA POR NÃO ESTAR PREVISTA NA LEI N. 8.212/91.
1. Não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o
acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a reforma do julgado
nesta instância extraordinária. Com efeito, afigura-se despicienda, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, a refutação da totalidade dos argumentos trazidos pela
parte, com a citação explícita de todos os dispositivos infraconstitucionais que
aquela entender pertinentes ao desate da lide.
2. O art. 214, § 9o, inc. XXV, do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto n. 3.265/99, estabelece que o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela
pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes não integra o salário-de-
contribuição, desde que haja a previsão do pagamento em acordo ou convenção
coletiva de trabalho. A contrario sensu, a existência de pagamentos sem a referida
previsão ensejaria a incidência da exação.
3. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a Lei n.
8.212/91, em sua redação original e com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97,
não instituiu a incidência de contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de
vida em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes.
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os empregados,
de forma geral, não pode ser considerado como espécie de benefício ao empregado,
o qual não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis que estendido a todos uma
espécie de garantia familiar, em caso de falecimento. Se de seguro individual se
tratasse, não haveria dúvida quanto à incidência, o que, entretanto, não ocorre em
relação ao seguro de vida em grupo" (REsp 1121853/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 14/10/2009).
5. Logo, irrelevante para esse raciocínio que a exigência para tal pagamento esteja
estabelecida em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e
não individual.
6. A regulamentação da Lei n. 8.212/91 por meio do art. 214, § 9o, inc. XXV, do
Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 3.265/99, extrapolou os
limites estabelecidos na norma e acabou por inovar ao estabelecer a necessidade de
previsão em acordo ou convenção coletiva para fins de não-incidência da
contribuição previdenciária sobre o valor do prêmio de seguro de vida em grupo
pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes.
7. A interpretação do art. 28, inc. I, da Lei n. 8.212/91 (redação original e atual) por
esta Corte é de que ela não autoriza a incidência de contribuição previdenciária em
tais casos (seguro de vida em grupo). Subverter esse raciocínio por força de
disposição contida em mero decreto regulamentar é ferir o princípio da estrita
legalidade tributária.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, por decorrer da interpretação
sistemática da Lei n. 8.212/91, que impõe a incidência nos casos de seguro
individual.
9. In casu, estando certo no acórdão recorrido de que se trata de seguro de vida em
grupo, deve ser afastada a incidência da contribuição previdenciária,
independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo.
10. Recurso especial provido
Observamos, assim, que o entendimento acima se amolda perfeitamente ao presente
caso, pois conforme se verifica do documento de fls. 47 e 48 o seguro contrato pelo
contribuinte é seguro de vida na modalidade coletiva/grupo e está disponível a
totalidade dos empregados.
Em virtude do parecer foi editado o Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradora Geral
da Fazenda Nacional o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante: “nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor
do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles.”
Por meio de despacho, publicado em 09.12.2011, o Ministro da Fazenda ratificou o Ato
Declaratório no 03/2011, fato de grande importância para desfecho da lide na medida em
que nestas circunstâncias trata-se de entendimento que vincula os integrantes deste
Colegiado por força do art. 62, §1o, II, c da Portaria MF no 343/15, que aprovou o
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da ProcuradoriaGeral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Assim, por força do Parecer PGFN/CRJ no 2.119/11 c/c art. 62, ‘c’ do RICARF devem
ser excluídos do lançamento o levantamento "SEGURO DE VIDA EM GRUPO
LEVANTAMENTO 12".
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do contribuinte determinado a exclusão
do lançamento dos valores pagos à título de seguro de vida em grupo.
Por fim, mas não menos importante, destaque-se o Enunciado de Súmula CARF
no 182 estabelece que o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles,
não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.611 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000294/2009-97

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da autuação
suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital